Tribunal: TJSP
Processo: 2107899-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Penhora – Sistema BacenJud – Levantamento.

O deferimento de pedido de levantamento de quantia localizada pelo sistema BacenJud, sem que se aguarde decurso do prazo para manifestação da parte contrária, implica nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Recurso provido para anular a decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107899-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante JOBINVEST
FOMENTO MERCANTIL LTDA., são agravados FRANCISCO ALBERTO CARBONI e
MARLI CAETANO CARBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107899-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43446
2
Voto n°: 43446
Agrv. n°: 2107899-28.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGTE. : JOBINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGDOS. : FRANCISCO ALBERTO CARBONI E OUTROS
Penhora Sistema BacenJud Levantamento.
O deferimento de pedido de levantamento de quantia localizada
pelo sistema BacenJud, sem que se aguarde decurso do prazo para
manifestação da parte contrária, implica nulidade por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso provido para anular a decisão recorrida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, deferiu pedido do
devedor, de desbloqueio de quantia apreendida via BacenJud (cf. p. 17/18).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois “se a impenhorabilidade alegada pelo agravado fosse possível
ser defendida via exceção de pré-executividade, não teria o legislado inserido o §
3o no art. 854 do CPC, possibilitando a apresentação de arguição de
impenhorabilidade, inclusive, poderia ainda opor embargos à execução (art. 917,
II, do CPC). “Conforme se verifica dos extratos da ordem de bloqueio de valores
de fls. 157-160, não há registro de constrição em conta bancária de titularidade
do coexecutado Sr. Francisco Alberto Carboni, mas tão somente em conta
mantida no Banco do Brasil de titularidade da coexecutada Sra. Marli Caetano
Carboni (R$ 2.056,21 - fls. 158), em 04/03/2020”. Se o benefício do agravado
era/é depositado em conta de sua esposa, devia juntar aos autos prova da
utilização de conta bancária conjunta, no entanto, não o fez.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem processado.
É o relatório.
O exame dos autos autoriza concluir que, formulado pelo
devedor pedido de desbloqueio de quantia localizada pelo sistema BacenJud (cf.
p. 161/164), o juízo determinou que a credora se manifestasse (cf. p. 186).
No entanto, sem que se aguardasse o decurso do prazo para
manifestação da credora, a postulação foi reiterada em sede de exceção de pré-
executividade (cf. p. 187/189) e deferida, pois, segundo a r. decisão recorrida,
existindo apenas discussão acerca da impenhorabilidade do valor bloqueado, não
há necessidade de manifestação da parte contrária.
Nesse passo, o juízo autorizou o desbloqueio observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107899-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43446
3
que o bloqueio fora realizado no dia exato em que depositado o benefício do
devedor, impossibilitando seu acesso à remuneração, a fim de garantir um
mínimo razoável para sua mantença (cf. p. 212/213).
Essa decisão não pode ser mantida.
Com efeito, foram violados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, pois, como se viu, acolheu-se pedido de desbloqueio de quantia
penhorada, sem que se aguardasse o decurso do prazo concedido para a
credora se manifestar.
Aludida falha implica nulidade processual, pois evidente o
prejuízo ocasionado à parte, decorrente da não observância dos princípios e
garantias processuais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
decisão recorrida.
ITAMAR GAINO
Relator